Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, deixando de reconhecer o direito à indenização pelos danos morais (ID 50214148 e 50214151). Contrarrazões apresentadas (ID 50214160).
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos 2.o e 14, do CDC).
4. A matéria devolvida se restringe à análise da ocorrência de ofensa à personalidade da recorrente e, no caso, não é possível presumir que a autora tenha sofrido abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, consideradas as circunstâncias do fato. Ademais, deve ser afastada a alegação de que a autora sofreu perda de tempo útil, porquanto a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, o que não ocorreu no caso (no mesmo sentido: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021).
5. Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, verifica-se a autora não comprovou a perda de tempo útil exigida para a aplicação da teoria do desvio produtivo. O evento gerou aborrecimentos e indesejáveis transtornos, mas não configurou omissão abusiva no atendimento da consumidora. Irretocável a sentença recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.